Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-55.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALEXSANDRO MARCELO MENDES
Órgão julgador: RECORRENTE: ALEXSANDRO MARCELO MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
26/03/2021
Número: 0600200-55.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/11/2020
Processo referência: 0600200-55.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600200-55.2020.6.16.0178,
que confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação
para declarar a ocorrência de impulsionamento irregular relativamente às postagens constantes e,
via de consequência, aplicar multa ao representado, com fulcro no art. 57-C, § 2º, da Lei das
Eleições, no valor de R$ 9.000,00. (Ministério Público Eleitoral propôs representação em face de
Alexsandro Marcelo Mendes por suposta infração ao artigo 57-C da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), consistente em 16 (dezesseis) impulsionamentos realizados na página do representado
junto ao "Facebook" sem indicação do CNPJ do contratante no rótulo do conteúdo impulsionado;
Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral apresentada por meio do aplicativo PARDAL, por
pessoa que requereu seu nome fosse mantido em sigilo, em face de Alexsandro Marcelo Mendes
em virtude de suposta irregularidade em propaganda eleitoral com conteúdo impulsionado junto ao
Instagram). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEXSANDRO MARCELO MENDES (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29526
116
25/03/2021 22:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.430

RECURSO ELEITORAL 0600200-55.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ALEXSANDRO MARCELO MENDES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. ART.
57-C,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IDENTIFICAÇÃO DO ANÚNCIO. CNPJ.
IRREGULARIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa prevista no art. 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97, não é aplicável no caso
de ausência ou insuficiência de CNPJ no
anúncio impulsionado, eis que aplicável
ao caso jurisprudência do Tribunal
Superior
Eleitoral
no
sentido
de
inexigibilidade de multa nos casos de
ausência da mesma informação em
material
impresso
de
campanha.
2. Para os fins do disposto no art. 29, §
5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
não há óbice que a identificação do CNPJ
do responsável pelo anúncio esteja
disponibilizada
nas
informações
complementares que o acompanham ou
na "Biblioteca de Anúncios" do Facebook.
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 29526116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Alexsandro Marcelo Mendes, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
20852916).
Em decisão de id. 20853016, foi deferido em parte pedido liminar para o fim
de determinar "que o representado se abstenha da realização de outros
[impulsionamentos] de forma irregular, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por postagem
irregularmente impulsionada."
Por sentença (id. 20853216), o juízo a quo julgou procedente a representação "
para declarar a ocorrência de impulsionamento irregular relativamente às postagens
constantes da representação e, via de consequência, aplicar multa ao representado,
com fulcro no artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil
reais)".
Irresignado, o representado recorreu (id. 20853416), aduzindo, em síntese: i) que
todos os impulsionamentos realizados continham as informações exigidas por lei, podendo ser
identificados inequivocadamente como propaganda eleitoral impulsionada; ii) que a ausência
de CNPJ no rótulo dos impulsionamentos é vício oriundo da própria sistemática adotada pela
rede social Facebook, que disponibiliza campo próprio para informações complementares do
anúncio; iii) que, em um dos impulsionamentos, o CNPJ está inserido juntamente com a
imagem veiculada no anúncio. Requer a reforma da decisão, com o consequente afastamento
da multa, ou sua redução.
Contrarrazões (id. 20853816), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21944266).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Num. 29526116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 18/11/2020 (publicação nº 72512/2020) e as razões foram protocoladas no dia
19/11/2020 (id. 20853416).
Intimado via sistema em 24/11/2020 (id. 20853716), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 25/11/2020 (id. 20853816), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de
propaganda irregular.
Alega que os impulsionamentos que contratou no Facebook foram realizados de
forma regular, estando devidamente identificados como propaganda eleitoral e conteúdo
patrocinado, sendo possível consultar nas informações dos anúncios o número do CNPJ de
campanha.
Sustenta que, ainda que se considere irregular a ausência de CNPJ no rótulo dos
anúncios, a veiculação de seu nome e propostas, no seu perfil de campanha e durante o
período eleitoral, demonstra claramente que se trata de propaganda impulsionada legalmente.
Por fim, aduz que os impulsionamentos, num valor de cerca de R$ 3.000,00 (três
mil reais), não foram aptos a desequilibrar o pleito ou prejudicar a isonomia entre os
candidatos.
Nas contrarrazões, o recorrido defende, em síntese, que, nos termos do art. 29, §
5º, da Resolução TSE nº 23610/2019, o impulsionamento deve conter o número de inscrição
no CNPJ de forma clara e legível, não bastando que esteja disponível nas informações do
anúncio.
Pois bem.
Inicialmente, à guisa de exemplo, mister trazer à colação 2 dos impulsionamentos
tidos por irregulares (de um total de 16 que são objeto da representação), apresentados no
corpo da inicial da representação (id. 20852916):
Num. 29526116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

Num. 29526116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

Em "ver detalhes do anúncio", invariavelmente se verificam as seguintes
informações sobre o anunciante:
Num. 29526116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

A propaganda eleitoral paga na internet é regulamentada pela Resolução TSE nº
23.610/2019 nos seguintes termos:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
caput).
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite
máximo
da
multa
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
2º).
(
.
.
.
)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
Num. 29526116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
No caso ora em exame, os anúncios impugnados contêm as informações "
de modo que resta
Patrocinado - Propaganda Eleitoral - ALEXSANDRO MARCELO MENDES",
suficientemente atendido o requisito de identificação de propaganda eleitoral paga. Quanto à
informação relativa ao CNPJ, conquanto não esteja na "capa" dos anúncios, está
disponibilizada nas informações complementares que os acompanham. Nesse sentido, este
Tribunal tem entendido que, se tal informação está disponível na "biblioteca de anúncios",
tem-se por cumprida a exigência normativa. Vejamos:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET.
PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19.
REGULARIDADE
DA
PROPAGANDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda
no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i",
bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida
em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl 0600720-11, Ac. 57.337, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em Sessão
em 25/11/2020; não destacado no original]
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS, DE FORMA OSTENSIVA, NO RÓTULO, COMO
PROPAGANDA ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA, INSURGÊNCIA QUANTO À
APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
PROPAGADA REALIZADA POR CANDIDATO À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA COLIGAÇÃO FORMADA PARA AS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. IMPULSIONAMENTOS REALIZADOS APÓS A DECISÃO LIMINAR.
Num. 29526116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE
P
R
O
V
I
D
O
.
1. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
2. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem
como na Biblioteca de Anúncios do Fabebook (“facebook ads library”), na medida em
que garante a fiscalização quanto à sua identidade.
(
.
.
.
)
5. Ausente descumprimento da decisão liminar, é de ser afastada a multa aplicada a título de
e
.
a s t r e i n t
6.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE-PR. REl 0600703-25, Ac. 57.942, Rel. Des. Vítor Roberto Silva, Publicado em Sessão
em 17/12/2020; não destacado no original]
Ainda, relativamente à apontada ausência de identificação de CNPJ no material,
entendo que é possível realizar um paralelo com a propaganda impressa.
A jurisprudência do TSE é unísona ao reconhecer que, ausente o CNPJ em
materiais impressos, não é aplicável a penalidade de multa [TSE, Rp n.
06030118420186060000, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, DJe 27.03.2019]. Por essa razão, é
inviável o tratamento distinto para situações idênticas, razão pela, qual, ainda que se
considerasse que a identificação do CNPJ na biblioteca de anúncios não fosse suficiente, não
seria cabível a aplicação de multa sancionatória por essa razão.
No caso dos autos, a hipótese de aplicação da multa do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97, restringir-se-ia à uma eventual deficiência na identificação de "propaganda eleitoral
paga", o que efetivamente não se verifica nos impulsionamentos em análise.
Assim, não se vislumbrando hipótese de aplicação da multa sancionatória prevista
no supra referido dispositivo legal, bem como não havendo notícia de descumprimento da
decisão liminar, o que exclui a hipótese de aplicação de multa cominatória, não resta pena
pecuniária a ser aplicada.
Em suma, não verificando as alegadas irregularidades nos impulsionamentos em
tela, tenho que deve ser reformada a sentença
para julgar improcedente a representação
a quo
e afastar a multa sancionatória aplicada.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 29526116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600200-55.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ALEXSANDRO MARCELO MENDES -
Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA
-
PR0097109
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.
Num. 29526116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/03/2021 22:39:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032512445454800000028730592
Número do documento: 21032512445454800000028730592